Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711045-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO FONSECA DAS NEVES, SIMONE GOMES SANTOS NEVES APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por REGINALDO FONSECA DAS NEVES e SIMONE GOMES SANTOS NEVES contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Embargos à Execução opostos em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A E OUTROS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos: “(...)REGINALDO FONSECA DAS NEVES e outros ajuíza ação contra URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Intimada, a parte autora não atendeu ao comando judicial (ID. 107663532). Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Faculto o desentranhamento de peças, mediante traslado. Interposta apelação, venham os autos para análise do Juízo de retratação.” (id. . 34039512 - Pág. 1) Nas razões recursais (Id. 32736767), a parte apelante narra, incialmente, tratar-se de execução de título extrajudicial, ajuizada com o escopo de cobrar dívida decorrente de compromisso particular pela regularização fundiária – lote residencial. Argumenta, em síntese, ter oposto Embargos à Execução, nos termos da lei, comprovando o preenchimento dos requisitos postulatórios, inclusive o recolhimento das custas iniciais, com vistas a desconstituir o título sobre o qual se funda a execução, tecendo seus argumentos, corroborado com provas documentais. Todavia, aponta que o Juízo de origem determinou a emenda à inicial para mera juntada de cópia do instrumento de procuração que conferiu poderes ao patrono da parte embargada, apesar de essa constar do processo de execução correspondente, em trâmite na própria vara do juízo. Afirmam os recorrentes que, ao atender o comando judicial, juntaram a documentação exigida nos autos da ação de execução, ao invés dos autos dos Embargos à Execução. Deste modo, transcorrido o prazo para atendimento, o ilustre magistrado sentenciou sumariamente os embargos, extinguindo o processo, por suposta inércia dos autores, a qual evidentemente não ocorreu. Tece considerações em defesa de sua tese, apontando o pedido de reconsideração formulado, por ter atendido o comando judicial quatro dias após a data da decisão exarada, colacionando, também, jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, pugna para que seja deferido efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como seja deferida a medida de urgência, diante do grave dano de difícil ou incerta reparação. No mérito, requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, com o devido processamento dos embargos à execução. Preparo realizado (Id. 34039522 - Pág. 1 e id. 34039524 - Pág. 1). Em sede de retratação, o juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. id. 34039517). É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente em suas razões recursais. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, pois, a princípio, a petição inicial dos Embargos à Execução foi apresentada de forma inadequada, visto que não instruída com a cópia da procuração outorgada pela parte embargada ao respectivo patrono, a fim de permitir o cadastramento, a citação e a intimação posteriores (id. 34039308 - Pág. 1). Nesse contexto, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial, constantes nos artigos 319 a 321 do CPC, inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao Magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. Na hipótese, o prazo para que a irregularidade fosse sanada foi concedido aos recorrentes (id. 34039308 - Pág. 1). No entanto, ao invés de peticionarem nos autos dos Embargos à Execução, em que proferida a decisão, os apelantes, equivocadamente, peticionaram nos autos do feito executivo, não atendendo, assim, ao comando judicial. Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que as contas dos Embargantes, destinadas, em princípio, ao recebimento de salário, sofreriam constrição (id. 34039299 - Pág. 24). Observa-se, em uma análise não exauriente, que sequer a parte recorrente demonstrou ter havido determinação judicial de ordem de bloqueio de valores em sua conta bancária, o que, em tese, poderia ocasionar uma penhora indevida. Diante destas considerações, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não restam presentes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar requerido, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora